Tribunal: TJES
Processo: 5036656-82.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Homicídio
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036656-82.2024.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS RIBEIRO LAUBACH

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
50
36656
-
82
.20
24
.8.08.00
48

RECORRENTE: LUCAS RIBEIRO LAUBACH

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. TESTEMUNHA SIGILOSA. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. IRREGULARIDADE QUE NÃO GERA NULIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Lucas Ribeiro Laubach contra a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, em relação às vítimas Pedro Luiz Melo Junior, Filipe Zocrato Prata, Antônio Jhonatan de Oliveira Bernardo e "Fabinho de Tal", nos termos dos arts. 29 e 69 do mesmo diploma legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. O recurso versa sobre três questões principais:

(i) a nulidade do depoimento da Testemunha Sigilosa nº 175/2022, por suposta ofensa ao contraditório e à ampla defesa;
(ii) a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal; e
(iii) a ausência de indícios suficientes de autoria no homicídio tentado contra "Fabinho de Tal".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade no depoimento da Testemunha Sigilosa nº 175/2022, pois a legislação (Lei nº 9.807/99) permite a adoção de medidas de proteção a testemunhas, desde que respeitado o direito ao contraditório, o que foi garantido à defesa.

4. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática do reconhecimento, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que tais regras possuem caráter orientador (
AgRg-AREsp 1.039.453, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 31/05/2017
). Ademais, o reconhecimento fotográfico foi confirmado por outros elementos probatórios.

5. Quanto ao mérito, a pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate
. No caso, há farta prova nos autos, incluindo laudos periciais, prontuários médicos e depoimentos testemunhais, que justificam a manutenção da decisão de pronúncia.
6. A competência para julgamento da culpa do réu pertence ao Tribunal do Júri, conforme previsão constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A oitiva de testemunha sob sigilo, nos termos da Lei nº 9.807/99, não viola o contraditório e a ampla defesa se assegurada a possibilidade de questionamento pela defesa."

"A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não enseja nulidade do reconhecimento pessoal quando corroborado por outros elementos probatórios."

"A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código Penal, arts. 121, §2º, incisos I e IV; 14, inciso II; 29 e 69. Código de Processo Penal, art. 226. Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII. Lei nº 9.807/99.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg-AREsp 1.039.453
, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 31/05/2017.

TJES,
RSE 0016843-92.2016.8.08.0030
, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Publ. 25/01/2024.

TJES,
RSE 0001519-28.2011.8.08.0001
, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Publ. 08/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
50
36656
-
82
.20
24
.8.08.00
48

RECORRENTE: LUCAS RIBEIRO LAUBACH

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de recurso em sentido estrito interposto por

LUCAS RIBEIRO LAUBACH
, insurgindo-se em face da decisão
do MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Serra
, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em decorrência da prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I
e IV
,
c/c art. 14, inciso II, ambos
do Código Penal (vítimas Pedro Luiz Melo Junior, Filipe Zocrato Prata, Antônio Jhonatan de Oliveira Bernardo e "Fabinho de Tal"), todos na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Pena
l
.

Razões recursais
sustentando
a Defesa
, em sede de preliminar, a ocorrência de ofensa ao princípio da ampla defesa, diante da impossibilidade de contraditar a testemunha sigilosa nº 175/2022, cujos depoimentos prestados perante a autoridade policial e em juízo são contraditórios e não correspondem com a verdade dos fatos, devendo, assim, ser declarada a nulidade da referida prov
a.

Ainda a título de preliminar, sustenta a douta defesa a ocorrência de nulidade do ato de reconhecimento pessoal do réu realizado em sede policial pela Testemunha Sigilosa nº 175/2022, por não ter sido observado o procedimento estabelecido no artigo 226 do CPP.

Quanto ao mérito, requer a reforma da r. Decisão de pronúncia quanto a acusação da prática de crime de homicídio tentado em que foi vítima “Fabinho de Tal”, por ausência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursal, impondo-se o conhecimento do presente recurso e via reflexa, o reexame da matéria pelo Juízo de 2º Grau, motivo pelo que, passo a me manifestar no recurso interpost
o.

A defesa argui, em sede de preliminar, nulidade da prova testemunhal sigilosa nº 175/2022, sob a alegação de que houve contradições em seus depoimentos e impossibilidade de contraditório, bem como nulidade do reconhecimento pessoal do recorrente em sede policial, por não ter observado os requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela reforma da decisão de pronúncia quanto ao homicídio tentado contra "Fabinho de Tal", sob o argumento de ausência de materialidade e indícios suficientes de autoria.

No que tange à nulidade da prova testemunhal sigilosa, observa-se que a defesa participou ativamente da audiência, podendo exercer o contraditório e a ampla defesa. A legislação especial (Lei 9.807/99) permite a adoção de medidas para preservar a segurança de testemunhas, desde que assegurado o direito de questionamento, o que se verificou no caso concreto. Assim, não há nulidade a ser reconhecida.

Quanto à nulidade do reconhecimento,
aduz
a douta defesa neste particular que o reconhecimento pessoal do réu realizado em sede policial desrespeitou as regras procedimentais dispostas no art. 226 do CPP.

Neste passo, cuida destacar que ao ser ouvida perante a autoridade policial, a Testemunha Sigilosa nº 175/2022, afirmou que conhecia o réu LUCAS e o corréu Pedro Henrique, por residirem no mesmo bairro, e que ambos são os autores dos crimes apurados nos autos.

Sobre o tema, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que as formalidades do artigo 226 do CPP possuem caráter orientador, não vinculativo, sendo válido o reconhecimento quando corroborado por outros elementos probatórios
(STJ; AgRg-AREsp 1.039.453; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; DJE 31/05/2017
). Ademais, o reconhecimento fotográfico realizado pela testemunha sigilosa foi confirmado por outros depoimentos e não serviu como único meio de prova.

Frente a tais considerações, merece ser superada a referida tese de nulidade.

MÉRITO

No mérito, é certo que a pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, pautado pelo princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, a competência para julgamento é do Tribunal do Júri. A narrativa constante na denúncia, aliada aos laudos periciais, depoimentos testemunhais e demais elementos de prova, apontam para a existência de indícios suficientes de autoria em relação ao homicídio tentado contra "Fabinho de Tal”. Explico.

Como provas da
materialidade
dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, o Prontuário médico de fls. 36/57, os Laudos de Exame de Lesões Corporais de fls. 66, 71 e 77, o Laudo de Exame Cadavérico de fls. 113 e o Laudo de Exame em Veículo de fls. 130/148.

Em relação a
autoria
atribuída ao réu e recorrente LUCAS, cabe salientar os depoimentos prestados em juízo, conforme trechos extraídos da r. Decisão de pronúncia.

Este eg. Tribunal tem decidido de forma reiterada que, diante da presença de elementos indicativos da participação do acusado no crime, a pronúncia deve ser mantida, reservando-se ao Tribunal do Júri a competência para decidir sobre a responsabilidade penal
(TJES; RSE 0016843-92.2016.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 25/01/2024; TJES; RSE 0001519-28.2011.8.08.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 08/02/2023)
.

Dessa forma, entendo por correta a sentença da magistrada
a quo
ao pronunciar o réu frente a presença de fundada dúvida, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa
, devendo o Tribunal Popular do Júri decidir sobre a questão, sob o risco de usurpar-se a sua competência constitucionalmente prevista.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)